Tribunal: TCU
Processo: 014.830/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 876/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 984/2021-TCU-Plenário , direcionadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da AudEducação, em: (a) considerar concluído o acompanhamento em relação aos itens 1.7.1 e 1.7.3 do Acórdão 984/2021-TCU-Plenário ; (b) restituir os autos à unidade técnica para continuidade do acompanhamento quanto ao item 1.7.2 do Acórdão 984/2021-TCU-Plenário , bem como para adoção das medidas saneadoras necessárias; e (c) encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 014.830/2021-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.